Tribunal: STM
Processo: 7000427-84.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA.
I - Não obstante o princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença na legislação adjetiva
castrense ser mais rígido, por força do seu art. 437, alínea "a", deve-se constatar o real prejuízo
à defesa diante da imputação fática, isto é, se os dados narrados na Denúncia foram alterados na
Decisão a quo. Em análise à Decisão, os fatos permaneceram os mesmos. Assim, a defesa teve a
possibilidade de se manifestar quanto a todo acervo probatório e a dinâmica do crime.
II - A previsibilidade de o agente não antecipar sua ação ao dano ou perigo, quando este se
encontra razoavelmente dentro da esfera conjecturável, não afasta a culpabilidade. A simples
previsão da possibilidade de um resultado gravoso é característica da culpa.
III - O pedido subsidiário defensivo, por outro lado, merece provimento, pois a lesão corporal se
operou a título culposo.
IV - A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente e
descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico protegido, aliado
a falta do cuidado objetivo, o que configura no caso a imprudência.
V - A imprudência se caracterizou diante da falta de cuidado, mediante uma ação precipitada, a
fim de desrespeitar uma lição técnica assimilada cuja atuação operou sem precauções. O
comportamento imprudente é de caráter comissivo, em que a culpa surge com a atitude positiva,
ao contrário da negligência, geralmente de natureza omissiva.
VI - A desclassificação jurídica é imperativa para o delito de lesão corporal prevista no art. 210 do
CPM, cuja reprimenda mínima é de 2 meses de detenção.
VII - Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000427-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: LUCAS DJALMA DA SILVA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao Recurso Defensivo para manter a condenação do ex-
Cabo do Exército Brasileiro LUCAS DJALMA DA SILVA LIMA, à pena de 2 (dois)
meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, do CPM, em virtude de
desclassificação jurídica da conduta, mantidas as demais disposições da
Sentença, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000427-84.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: LUCAS DJALMA DA SILVA LIMA, ex-Cb Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL
GRAVE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDUTA
TÍPICA E CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA.
I - Não obstante o princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença na
legislação adjetiva castrense ser mais rígido, por força do seu art. 437,
alínea "a", deve-se constatar o real prejuízo à defesa diante da imputação
fática, isto é, se os dados narrados na Denúncia foram alterados na Decisão
a quo. Em análise à Decisão, os fatos permaneceram os mesmos. Assim, a
defesa teve a possibilidade de se manifestar quanto a todo acervo probatório
e a dinâmica do crime.
II - A previsibilidade de o agente não antecipar sua ação ao dano ou perigo,
quando este se encontra razoavelmente dentro da esfera conjecturável, não
afasta a culpabilidade. A simples previsão da possibilidade de um resultado
gravoso é característica da culpa.
III - O pedido subsidiário defensivo, por outro lado, merece provimento, pois
a lesão corporal se operou a título culposo.
IV - A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não
diligente e descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um
bem jurídico protegido, aliado a falta do cuidado objetivo, o que configura no
caso a imprudência.
V - A imprudência se caracterizou diante da falta de cuidado, mediante uma
ação precipitada, a fim de desrespeitar uma lição técnica assimilada cuja
atuação operou sem precauções. O comportamento imprudente é de caráter
comissivo, em que a culpa surge com a atitude positiva, ao contrário da
negligência, geralmente de natureza omissiva.
VI - A desclassificação jurídica é imperativa para o delito de lesão corporal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
prevista no art. 210 do CPM, cuja reprimenda mínima é de 2 meses de
detenção.
VII - Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex Esq LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Recurso
Defensivo para manter a condenação do ex-Cabo do Exército Brasileiro LUCAS DJALMA DA
SILVA LIMA, à pena de 2 (dois)meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, do
CPM, em virtude de desclassificação jurídica da conduta, mantidas as demais disposições
da Sentença, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

Brasília-DF, 27 de abril de 2021.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em
representação a Lucas Djalma da Silva Lima, ex-Cabo do Exército Brasileiro (ex-Cb Ex), em
face de Sentença do Conselho Permanente de Justiça que o condenou como incurso no art.
209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) - lesão corporal grave, à pena de 1 ano de
detenção, sob o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena no interstício
mínimo legal.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, recebida em 15.10.2018, que narra o
manejo irresponsável de arma de fogo. Assim, o Apelante apontou sua arma em tom
jocoso para a Vítima, no dia 14.2.2018, no interior do Esquadrão de Comando e Apoio do
1° Regimento de Cavalaria de Guardas, localizado em Brasília-DF, após suposto incentivo
do Soldado (Sd) Alex Carlos Santos e Silva, e começou a manusear de forma irresponsável
seu armamento, momento em que, após retirar parcialmente o carregador, executou o
golpe de segurança o que ocasionou um disparo de pistola 9mm. O Ofendido foi atingido
nas pernas.
Em instrução probatória, a Vítima, Soldado do Exército Robertir Alves Marques, confirmou
o narrado na Denúncia, contou ter solicitado ao Apelante que parasse a "brincadeira", pois
descumpria as regras de segurança de utilização do armamento. Ademais, certificou a
rápida prestação de socorro por parte dos Réus e demais militares.
A testemunha, o Sd Stephano Aquino Santos da Silva Marques, narrou que assistia a um
filme no momento do disparo e presenciou os fatos posteriores de socorro ao Ofendido.
Atestou a violação das regras básicas de segurança na utilização do armamento.
O Réu confessou em Juízo a autoria do delito e ratificou o narrado na Denúncia.
O também Acusado, Sd Alex Carlos Santos e Silva, se defendeu ao afirmar que apenas
sugeriu a "brincadeira" de apontar a arma sem o carregador e que se arrependia do fato.
Na fase processual do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a nobre
Defensoria Pública requereu a juntada da cópia de folha de alterações dos Réus. O Parquet
nada suscitou. Os Acusados foram licenciados e como perderam a condição de militar da
ativa, o MM. Juiz Federal chamou o feito a ordem e passou a atuar de forma monocrática,
segundo o art. 30, inciso I-B, da Lei 13.774/2018.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar fundamentou pela condenação do ex-Cb
Lucas Djalma da Silva Lima e ex-Sd Alex Carlos Santos e Silva nas penas do art. 210,
caput, c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar, uma vez que provadas a autoria e a
materialidade.
A Defesa, por outro lado, manifestou-se pela absolvição, porquanto ausente a
previsibilidade do resultado. Subsidiariamente, em caso de condenação, sejam as
circunstâncias judiciais favoráveis, o reconhecimento da confissão espontânea de ambos e
da menoridade relativa do Réu Alex Carlos Santos e Silva, bem como a sua participação de
menor importância.
Dispensada as Alegações Orais, o Magistrado de forma monocrática condenou o Apelante
Lucas Djalma da Silva Lima, pois considerou sua conduta dolosa na forma eventual, por
ser conhecedor do manejo de armamento em local inadequado e pela assunção do risco
de causar o resultado. Quanto ao Acusado Alex Carlos Santos e Silva, foi declarada a
absolvição, uma vez que não houve ação contundente ou eventual insistência na prática
irregular, nem outra que ateste uma intenção pré-concebida de que ocorresse o disparo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
O Ministério Público Militar, em suas Razões Recursais, requereu o acolhimento da
preliminar de nulidade da r. Sentença, na medida em que proferida por Juízo
incompetente. Logo, deve-se determinar que outra Decisão final seja proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, de acordo com o rito processual da
legislação adjetiva castrense. No mérito, caso rejeitada a preliminar, suscitou a reforma da
condenação de primeira instância para a desclassificação da infração cometida pelo Réu
Alex Carlos Santos e Silva, como incurso na norma do art. 210, caput, do CPM - lesão
culposa.
O Recurso de Apelação da Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição diante da
ausência de previsibilidade, não constituindo o fato infração penal, bem como de violação
do art. 437, alínea "a", do CPPM, dado que o Acusado não teve a possibilidade de
responder e se defender a respeito de um crime doloso. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação para a lesão corporal culposa.
Com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-
51.2019.7.00.0000, decidi de forma monocrática por anular o processo a partir do
Despacho de 7.2.2019, em que o Magistrado se declarou competente, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a
Ação Penal Militar 7000541-52.2018.7.11.0011, com possibilidade de revalidação dos atos,
nos termos do previsto no art. 507 do CPPM.
O Parquet de 1ª instância, em novas Alegações, requereu a procedência da Denúncia com
reclassificação da parte dispositiva, com a finalidade de se aplicar a agravante especial do
§ 1° do artigo 210 do CPM para condenação dos Acusados.
A Defesa manteve os argumentos de atipicidade, em razão da ausência de previsibilidade
do resultado do ex-Cb Lucas Djalma da Silva Lima e a irrelevância jurídica da ação do ex-
Sd Alex Carlos Santos e Silva. Subsidiariamente, em caso de condenação, de igual modo,
manifestou-se no sentido de as circunstâncias judiciais favoráveis, o reconhecimento da
confissão espontânea de ambos e da menoridade relativa do Réu Alex Carlos Santos e
Silva, bem como a sua participação de menor importância.
A Sentença do Conselho Permanente de Justiça manteve os elementos que permitem
esclarecer o fato como uma lesão corporal dolosa, na forma indireta e de natureza grave,
não havendo inovação jurídica nesse ponto, uma vez que a parte Acusada se defendeu
dos fatos imputados. Ademais, permaneceu absolvição do Réu ex-Sd Alex Carlos Santos e
Silva.
As Razões de Apelação defensivas requereram a reforma da condenação para a absolvição
do Apelante, com fundamento na atipicidade da conduta, conforme o art. 439, alínea "b",
do CPPM. Subsidiariamente, que seja reclassificada a conduta praticada, nos termos do
art. 210 do CPM, lesão culposa.
O Ministério Público Militar nas suas Contrarrazões suscitou o não provimento do Apelo a
fim de que seja mantida na íntegra a Sentença e a pena aplicada ao, Réu, por estar
plenamente fundamentada em robusta prova dos autos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no Parecer do ilustre Vice-Procurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo provimento parcial do
Recurso de Apelação, cuja finalidade se consubstancia na desclassificação para o delito
militar de lesão corporal culposa, in verbis:
"Assim, ao nosso viso, o caso estampado nos presentes autos é de lesão
corporal culposa (art. 210 do CPM), porque deflui dos mesmos que o então
Cabo Silva Lima imaginou - erroneamente - que poderia evitar o resultado, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
qual acabou acontecendo por sua negligência e imperícia. Mas, dos mesmos
autos, não se encontra supedâneo para a afirmativa de que ele queria o
resultado ao final causado, ou que não se importava com esse resultado,
tanto é que entrou em desespero quanto efetuou o disparo que veio a atingir
a perna do seu colega de farda"
O insigne Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos teve Vista dos autos.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
VOTO

O Recurso de Apelação defensivo deve ser conhecido, uma vez que preenche os
requisitos de admissibilidade intrínseco e extrínseco.
A nobre Defesa de início argumentou por eventual prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório, em razão de capitulação diversa operada pelo Conselho de Justiça sem
questionar eventual nulidade da sentença. Requereu a absolvição com base na atipicidade
do fato, segundo o art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, suscitou a desclassificação para a lesão corporal culposa, cuja
capitulação é prevista no art. 210 do Código Penal Militar.
Não obstante o princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença na legislação
adjetiva castrense ser mais rígido, por força do seu art. 437, alínea "a", deve-se constatar
o real prejuízo à defesa diante da imputação fática, isto é, se os dados narrados na
Denúncia foram alterados na Decisão a quo. Em análise à Decisão, os fatos permaneceram
os mesmos. Assim, a defesa teve a possibilidade de se manifestar quanto a todo acervo
probatório e a dinâmica do crime. Apresento trecho da Decisão final do Conselho de
Justiça a respeito da temática:
"Esclareço que a aplicação do tipo penal mais grave não é obstada pelo
disposto no art. 437, alínea "a", do CPPM. Embora o dispositivo citado colo
que 'definição jurídica diversa' deva constar da denúncia ou que tenha sido
formulada pelo MPM em alegações escritas, não compreendo que esta
situação recaía na limitação legal referida. A definição jurídica já se encontra
na peça acusatória exordial, de forma que não é óbice a aplicação de sanção
mais grave ao se transitar do art. 210 para o art. 209."
A autoria é clara e confessa, seja em auto de prisão em flagrante ou em Juízo. A
materialidade se comprova mediante Laudos de Exame de Corpo de Delito da Polícia Civil
do Distrito Federal, em que se constatou o ferimento por projétil de arma de fogo nas
coxas esquerda e direita, produzindo fratura incompleta do fêmur direito. O Laudo Pericial
Criminalístico do Batalhão de Polícia do Exército e o Laudo de Perícia da Polícia Federal
confirmam o narrado nos autos.
A Vítima relatou o evento da seguinte forma, para observamos a sua conduta como
atípica, dolosa ou culposa:
"No momento ele veio por trás do sofá e tirou o carregador, deu dois golpes
e ficou apontando em mim [...], abriu o armamento, botou o carregador e
fechou, nesse momento, eu vi que tinha uma na agulha e falei 'Silva tem
uma na agulha', foi quando aconteceu o disparo, ele voltou o armamento no
rumo da minha perna e efetuou, não sei se foi o cano ou alguma coisa [...]"
Em interrogatório o Apelante descreve sua versão dos fatos:
"[...] eu retirei o carregador completamente e brinquei com o Robertir atrás
do sofá. Ele pediu umas duas ou três vezes para eu parar, aí eu parei, fui
para trás do sofá, momento em que eu estava manuseando para guardar o
armamento, ele falou que tinha uma na agulha, momento em que disparou
[....]"
O Soldado Alex Carlos Santos e Silva no seu interrogatório, acusado por supostamente
incentivar o ato criminoso, destacou o instante do término da brincadeira:
"[...] ele pegou, tirou o carregador e fez a brincadeira com o Robertir, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
pediu para ele parar, falou 'para, para', ele parou, quando ele parou foi
colocar o carregador, quando colocou, eu virei a cabeça de lado, foi quando
ouvi o disparo"
O Laudo 1348/2018 - INC/DITEC/PF confirma a versão dos fatos narrados pelo Réu e
Testemunhas: "Com base nas microimpressões encontradas durante os exames pode-se
afirmar que o projétil descrito foi disparado através do cano da arma acima descrita".
A Defesa alega a ausência de previsibilidade objetiva para a absolvição. Razão, contudo,
não lhe assiste.
A previsibilidade de o agente não antecipar sua ação ao dano ou perigo, quando este se
encontra razoavelmente dentro da esfera conjecturável, não afasta a culpabilidade. A
simples previsão da possibilidade de um resultado gravoso é característica da culpa.
O Apelante mediante seu comportamento criou ou incrementou o risco para a
superveniência do resultado. Destaca-se que seu comportamento descumpriu regras de
segurança básicas de manuseio do armamento ao apontar para seu colega de farda e
efetuar golpes de segurança em local inapropriado.
Ademais, para se afastar a culpabilidade, o risco deveria ser permitido e o agente agir
para a minoração de eventual prejuízo normativamente autorizado. Ocorreu, assim, a
violação ao dever de cuidado objetivo pela vida e integridade física de militar de seu
círculo hierárquico.
Jurisprudência desta Corte Castrense que se refere ao dever de cuidado objetivo no
manuseio de armas de fogo, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CRIME CULPOSO.
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO, ARTE OU OFÍCIO.
INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 210 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Faz-se premente a condenação do Acusado quando o laudo
pericial e os demais elementos probatórios demonstrarem que o disparo não
foi ocasionado por falha no armamento, mas por inobservância de dever
objetivo de cuidado. A falha operacional, que caracterizou o tipo culposo, se
sobressai quando os elementos probantes demonstrarem que o Acusado
detinha grau de instrução necessário para o manuseio de arma de fogo (fuzil
FAL .7,62), bem como para a realização do serviço de segurança do
aquartelamento. Evidencia-se o tipo culposo quando o detentor do
armamento agir sem os cuidados e atenção necessários, bem como alheio às
básicas diretrizes de segurança. Quando a falta de desvelo no manuseio de
armamento bélico ocasionar disparo acidental, com a consequente lesão
grave a outrem, no caso um civil, restará caracterizada a inobservância do
dever objetivo de cuidado, o qual, aliado ao resultado objetivamente
previsível, culminará na subsunção à tipicidade culposa. In casu, presentes
os requisitos do crime culposo, todos verificados na conduta do Réu. Nos
termos do § 1º do art. 210 do CPM, a pena pode ser agravada se o crime
resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. As
regras de manuseio do fuzil são inerentes à carreira do Sentenciado, não
somente no que atine à profissão militar, de maneira geral, mas
especificamente no que atine à especialidade do cargo Soldado Fuzileiro
Naval, de maneira que nada há a reparar na dosimetria da pena aplicada.
Negado provimento ao Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade."
(Apelação 7001019-65.2019.7.00.0000. Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento em 25.6.2020. DJe de 6.8.2020).
O pedido subsidiário defensivo, por outro lado, merece provimento, pois a lesão corporal
se operou a título culposo.
Para a configuração do dolo eventual, além da vontade e da consciência, é indispensável
uma determinada relação entre o querer e o resultado, isto é, aceitá-lo como possível,
sendo-lhe indiferente a repercussão ou a consequência. A inexistência do "querer" impede
a configuração do dolo eventual, a despeito da previsibilidade do resultado. É exatamente
esse elemento volitivo que distingue o dolo da culpa.
Apresento breve explicação dos tipos de dolo constantes em julgados do Tribunal da
Relação de Coimbra, bem como detalhes para a caracterização dos delitos culposos, por lá
denominados de crimes de negligência:
"1.- Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente
previstos na lei, com negligência;
2.- A estrutura do dolo comporta um elemento intelectual e um elemento
volitivo. O elemento intelectual consiste na representação pelo agente de
todos os elementos que integram o facto ilícito - o tipo objetivo de ilícito - e
na consciência de que esse facto é ilícito e a sua prática censurável. O
elemento volitivo consiste na especial direção da vontade do agente na
realização do facto ilícito, sendo em função da diversidade de atitude que
nascem as diversas espécies de dolo a saber: o dolo direto - a intenção de
realizar o facto - o dolo necessário - a previsão do facto como consequência
necessária da conduta - e o dolo eventual - a conformação da realização do
facto como consequência possível da conduta;
3.- A afirmação da existência do elemento intelectual do dolo exige que o
agente tenha conhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prática do facto;
4.- A circunstância de a consciência da ilicitude não constar do despacho de
pronúncia não constitui impedimento ao seu conhecimento pelo tribunal a
quo, bastando para tanto que, oportunamente, se efetue a respetiva
comunicação, nos termos do art. 358º, nº 1 do C. Processo Penal." (Acórdão
2572/10.2TALRA.C1. Relator Vasques Osório. Julgamento em 22.01.2014).
"I - Pressupostos da afirmação da tipicidade nos crimes negligentes materiais
ou de resultado são a violação de um dever objectivo de cuidado, a produção
de um resultado típico e a imputação objectiva desse mesmo resultado
típico.
II - A imputação objectiva do resultado implica causalidade conforme as leis
científico-naturais e previsibilidade objectiva, de acordo com um critério de
"causalidade adequada". À causalidade e previsibilidade acrescem o carácter
proibido do risco criado e a concretização desse risco proibido no resultado.
III - A eventual contribuição causal da vítima para a produção do resultado
não paralisa necessariamente a imputação, pois a imputação objectiva
explica-se para além de uma lógica de pura causalidade.
IV - Adopta uma condução imprudente aquele que embate em ciclista
causando-lhe a morte, conduzindo veículo automóvel à velocidade de 70-80
Km, em luzes de cruzamento, em recta de visibilidade reduzida, à noite e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
sem iluminação, não usando luzes de estrada e não tendo adequado a
velocidade às suas concretas possibilidades de visionamento.
V - Tendo a vítima criado a possibilidade de ser vista, embora não do modo
como devia, a actuação desta não afasta a imputação normativa do
resultado à conduta do condutor do veículo, a quem, para evitar o resultado,
teria bastado a visualização do velocípede a tempo de se poder ter desviado
dele.
VI - Em caso de absolvição em 1ª instância, quando a Relação, na sequência
do recurso interposto vem a concluir pela condenação, os direitos de defesa
e o direito ao recurso impõem que os autos baixem à 1ª instância para aí
ser, então, proferida decisão sobre a pena." (Acórdão 199/12.3GDSTB.E1.
Relatora Ana Barata Brito. Julgamento em 18.2.2014).
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente e
descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico protegido,
aliado a falta do cuidado objetivo, o que configura no caso a imprudência (BITENCOURT,
Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal volume 1. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020).
Logo, há culpa consciente ou com previsão, em que o agente conhece o perigo da sua
conduta, imagina a produção do resultado típico como possível, mas age deixando de
observar a diligência a que estava obrigado, porquanto confia de forma convicta que não
ocorrerá. Lição doutrinária, in verbis:
"No dizer de Hungria, 'previsível é o fato cuja possível superveniência não
escapa à perspicácia comum'. A previsibilidade, nesses termos, é um juízo
objetivo acerca da possibilidade de produção do resultado típico, elaborado
com base no conhecimento da perigosidade da conduta. Quando o agente
tem conhecimento da perigosidade de sua conduta, crê que pode dominar o
curso causal para o alcance de um fim lícito, mas não adota as medidas de
cuidado objetivo adequadas, pode-se afirmar que o autor atuou de maneira
culposa, apesar de conhecer a previsibilidade objetiva do resultado. Em
outras palavras, pode-se dizer que o autor agiu com culpa consciente"
(BITENCOURT. Op. cit.)
A imprudência se caracterizou diante da falta de cuidado, mediante uma ação precipitada,
a fim de desrespeitar uma lição técnica assimilada cuja atuação operou sem precauções.
O comportamento imprudente é de caráter comissivo, em que a culpa surge com a atitude
positiva, ao contrário da negligência, geralmente de natureza omissiva.
O Apelante teve consciência de seu agir perigoso, contudo, por acreditar na
impossibilidade de o resultado ocorrer, avalia mal e age, momento em que o dano não
almejado se efetiva. Assim, o crime se confirmou em todos os seus elementos: na conduta
voluntária, na inobservância do dever de cuidado, no resultado naturalístico involuntário,
no nexo causal, na tipicidade da conduta e na previsibilidade objetiva.
Colaciono trecho de brilhante Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de lavra do
eminente Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli que
resume o aqui fundamentado:
"16. Demais disso, é fundamental perceber que a diferença essencial entre
dolo eventual e culpa consciente é que no primeiro o agente assume o risco
da ocorrência do resultado e não se importa de maneira alguma sevai ou
não acontecer o mesmo; por outro lado, no segundo, o agente prevê o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
resultado, acredita que não vai produzi-lo e, ainda mais, se importa de todas
as formas com a ocorrência do mesmo, haja vista que não quer que o
mesmo aconteça.
17. Assim, ao nosso viso, o caso estampado nos presentes autos é de lesão
corporal culposa (art. 210 do CPM), porque deflui dos mesmos que o então
Cabo Silva Lima imaginou - erroneamente - que poderia evitar o resultado, o
qual acabou acontecendo por sua negligência e imperícia. Mas, dos mesmos
autos, não se encontra supedâneo para a afirmativa de que ele queria o
resultado ao final causado, ou que não se importava com esse resultado,
tanto é que entrou em desespero quanto efetuou o disparo que veio a atingir
a perna do seu colega de farda."
A jurisprudência deste Tribunal é cristalina do tipo culposo quando há disparo acidental:
"EMENTA: APELAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS
POR JUIZ SINGULAR. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. DECISÃO
UNÂNIME. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO
DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Possas DECISÃO
UNÂNIME. Rejeição de preliminar de nulidade dos atos instrutórios praticados
por Juiz Singular. In casu, não há vícios na ratificação do CPJ dos atos
praticados monocraticamente pelo magistrado com fulcro na tese jurídica
firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Órgão para
julgamento de civis que perderam a condição de militar. Após disparo
acidental que ocasionou lesão corporal ao colega de caserna, restou
demonstrado nos autos a inobservância do dever de cuidado e a
previsibilidade do resultado pelo agente, quando do manuseio do
armamento que portava para fins de serviço, pois não teria ele
tomado todas as precauções para que não ocorresse o acidente.
Impossibilidade de desclassificação da conduta praticada pelo
agente para a infração disciplinar prevista no art. 102 do RDE
(Seção II.2), pela consubstanciação do princípio da intervenção
mínima. O agir descrito na Denúncia gerou dano intolerável a um bem
jurídico tutelado pelo Direito Penal, que, no caso em concreto, apresenta-se
como ultima ratio para a resolução do conflito. Prequestionamento da
matéria, na hipótese de rejeição das razões recursais, em pedido genérico,
elaborado pela Defesa, sob pena de violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e
LV, e 93, inciso IX, da CF/88. O recurso manejado não apresentou qualquer
menção a normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na
descrição fática, quer em seus fundamentos, o que evidenciou a rejeição do
pedido, com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, tendo em
vista o leading case não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do
§1º da normativa processual civil. Recurso desprovido. Decisão unânime."
(Apelação 7000342-98.2020.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento em 17.9.2020. DJe de 01.10.2020; grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE
ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. GRAU DE CULPA. EXTENSÃO DO DANO. ATENUANTE DA
MENORIDADE E AGRAVANTE DE "ESTAR DE SERVIÇO". CASO CONCRETO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/05/2021 13:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3a643fa
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÕES UNÂNIMES.
Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o legislador
atribuiu ao julgador a discricionariedade para definir o quantum com base na
valoração de cada circunstância judicial (positiva ou negativa) prevista no
art. 69 do Código Penal Militar, atentando-se aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Cabe a
ele observar o contexto fático dos autos, as características subjetivas do
agente e os aspectos do crime para fixar a pena em patamar justo.
Não há como considerar preponderante a atenuante da menoridade relativa
sobre a agravante de "estar de serviço", considerada a entrada em vigor do
Código Civil de 2003, que estabeleceu o término da menoridade aos 18
(dezoito) anos completos. A agravante de "estar de serviço" não encontra
paralelo no direito penal comum e merece especial atenção, pois cada
membro da equipe de serviço é responsável pela segurança da Organização
Militar e de cada colega de farda. A análise do caso concreto impõe-se a
compensação, pois estar de serviço foi circunstância preponderante para o
crime e, dessa forma, possibilitou a posse do armamento, de acordo com o
art. 75 do CPM.
Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma
negligente e imprudente, realiza procedimento com arma em local
impróprio, descumpre normas de segurança e provoca lesões em
outro militar. Condenação mantida. Recurso Defensivo desprovido.
Recurso ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes." (Apelação
7000197-42.2020.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgamento
em 24.9.2020. DJe de 2.10.2020; grifo nosso).
Portanto, a desclassificação jurídica é imperativa para o delito de lesão corporal prevista
no art. 210 do CPM, cuja reprimenda mínima é de 2 meses de detenção. Na sentença
condenatória não se operou o aumento da pena nas fases de dosimetria, então, a fim de
não ocasionar eventual reformatio in pejus nesse ponto, a mantenho no mínimo legal.
Não se visualiza ao caso qualquer excludente de antijuridicidade ou culpabilidade. As
condições da suspensão condicional da pena são proporcionais e razoáveis, o que se
mantém.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento ao Recurso Defensivo para
manter a condenação do ex-Cabo do Exército Brasileiro Lucas Djalma da Silva Lima, à
pena de 2 meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, do CPM, em virtude de
desclassificação jurídica da conduta, mantidas as demais disposições da Sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:05:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294fec792
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000427-84.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: LUCAS DJALMA DA SILVA LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, acompanhando o Exmo. Ministro-Relator, votei para conhecer e dar
provimento parcial ao Recurso Defensivo para manter a condenação do ex-Cabo do Exército Brasileiro LUCAS
DJALMA DA SILVA LIMA, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, do CPM, em
virtude da desclassificação jurídica da conduta, mantidas as demais disposições da r. Sentença, pelas razões
que passo a expor.
2. Inicialmente, no que se refere à desclassificação do delito, infere-se que é possível dar ao fato definição
jurídica diversa da atribuída na denúncia. A partir dos fatos narrados na peça acusatória, pressupondo-se que o
juiz conheça a lei, é evidente que ele tenha sua concepção jurídica sobre qual dispositivo legal aqueles fatos
realmente se subsumam, tendo-se em consideração que, em realidade, o réu se defende dos fatos narrados na
denúncia e não da capitulação indicada pelo Parquet.
3. Por isso, não há óbice em se aplicar o instituto da mutatio libelli no momento da sentença, exatamente por
inexistir alteração substancial nos fatos, sem importar em prejuízo à defesa, conforme dispõe a alínea "a" do
art. 437 do CPPM, in verbis:
"Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;"
4. Dessa forma, a procedida desclassificação não feriu o princípio da correlação entre acusação e sentença,
que determina que entre a peça inicial e a peça que põe fim ao processo, há de ser observar que o réu seja
julgado pelo fato imputado na denúncia, não podendo o juiz julgar o réu por fato de que não foi acusado (extra
ou ultra petita), sob pena de nulidade.
5. Inclusive, a Justiça Militar já possui entendimento pacificado quanto à possibilidade de nova definição jurídica
dos fatos narrados na denúncia, após as alegações escritas, quando não houver prejuízo ao réu, conforme se
verifica no Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática."
6. Passando à análise do fato, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
comprovadas nos autos, conforme demonstra o Laudo Pericial e interrogatório do próprio apelante, que
confessou o fato.
7. Assim, ciente de que o fato descrito se amolda ao delito lesão corporal, resta aferir a culpabilidade do
agente, definindo-se se a conduta perpetrada foi dolosa ou culposa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:05:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294fec792
8. No caso, não é possível precisar a indiferença do Apelante quanto à possibilidade de lesionar a vítima. E é
justamente isso que difere o dolo eventual da culpa consciente. Em ambos os estados, o agente cria um risco
não permitido, percebendo que cria este risco, mas sem desejar o resultado. Contudo, no dolo eventual há
indiferença em relação à possibilidade de causar um resultado, enquanto na culpa consciente verifica-se uma
verdadeira vontade de preservar o bem jurídico. Em síntese, a diferença entre culpa consciente e dolo eventual
não está no grau de risco criado, nem no conhecimento dos riscos e, tampouco, na indiferença em relação aos
bens jurídicos, mas sim na combinação de todos esses.
9. Diante dessa distinção e das provas colhidas nos autos, não se pode concluir que o Apelante agiu com dolo
eventual. Não se verifica, em seu depoimento, a intenção de causar ofensa ou dano físico à vítima, razão pela
qual, naquela assentada, acompanhei o voto do Exmo. Ministro-Relator que desclassificou o delito para culposo
e manteve a condenação do ex-Cabo do Exército Brasileiro LUCAS DJALMA DA SILVA LIMA, à pena de 2 (dois)
meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, do CPM.
Por estas razões, acompanhando o eminente Ministro-Relator, votei dando provimento parcial ao Recurso
Defensivo para manter a condenação do ex-Cabo do Exército Brasileiro Lucas Djalma da Silva Lima à pena de 2
(dois) meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, do CPM, em virtude de desclassificação jurídica da
conduta, mantidas as demais disposições da Sentença.
Brasília, 27 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar